Tribunal: STF
Processo: ARE 1328455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ANISTIA - LEI 8.874/94 - DEMORA EM PROMOVER A REINTEGRAÇÃO - ILEGALIDADE.
    I- Trata-se de Remessa Necessária, que tenho como feita, e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, em face da r. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, para determinar que a Autoridade coatora encaminhe o Impetrante para reintegração em outro órgão da Administração Pública Federal no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado do decisum.
    II- Argumentou o Impetrante que era funcionário da Rede Ferroviária Federal S/A, na qual ocupava a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido admitido em 15/08/78 e demitido em 15/01/91, por força de motivação política. Aduziu que, em março de 1990, o Governo deu início a uma reforma administrativa que culminou na demissão indiscriminada e arbitrária de empregados da administração direta, indireta e fundacional, sem qualquer análise seletiva da necessidade dos serviços prestados ou da eficiência de seus servidores.
    III- Assim, requer seja reconhecido o seu direito de reintegração, amparado pela Portaria n° 159 do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão que deferiu o retorno dos empresados ao cargo anteriormente ocupado na Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU ou em o órgão público federal.
    IV- O reconhecimento da condição de anistiado, por si só, não assegura ao beneficiário sua imediata readmissão, que se condiciona às necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da Administração (art. 3° da Lei n° 8.878/94).
    V- Outrossim, a teor do assegurado pela Magna Carta, em seu art. 5°, inciso LXXVIII , assiste aos impetrantes direito de, em prazo razoável, obter a resposta, seja qual for, de seu pedido administrativo, não podendo ficar os mesmos à mercê da morosidade burocrática da Administração.
    VI- Não pode a parte impetrante ser prejudicada pela morosidade da administração em cumprir com seus deveres. Compete ao Poder Judiciário, nos casos de omissão injustificada, impor prazo à Administração para que se manifeste sobre os requerimentos formulados.
    VII- Negado provimento à Remessa Necessária e ao Recurso de Apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, XXXV, LIV e LXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em que pese a alegação do Impetrante, restou claro, da leitura prestadas pela autoridade coatora às fls. 41/42 que numa primeira análise, 'foram desconsiderados servidores cujas residências eram muito distantes para o deslocamento diário até a Flona, resultando em 91 (noventa e um servidores potenciais) e que os servidores selecionados seriam entrevistados para posterior alocação nas vagas existentes, que ao final do processo de seleção totalizavam 62 vagas.
    No entanto, alguns servidores entrevistados, dentre eles o Impetrante, não puderam ser alocados na Unidade Avançada - Floresta Nacional Mário Xavier (Flona) tendo em vista o quantitativo de vagas reduzido já que somente foram disponibilizadas 62 vagas. Esclarece a autoridade impetrada que '... o resultado contendo a relação nominal dos servidores selecionados foi encaminhado para o ICMBio e para a CEI, que deu prosseguimento ao processo, já tendo culminado na publicação, em Diário Oficial da União, das 62 (sessenta e duas) portarias de cessão para o ICMBio, respectivamente nos periódicos de número 216/2008, página 33 e 6/2009, página 34, ações essas que comprovadamente resgataram a dignidade e auto estima de tantos trabalhadores.'
    Cabe frisar que o fato do Impetrante não ter sido aproveitado inicialmente na Unidade Avançada - Floresta Nacional Mario Xavier (Flona), não demonstra qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade coatora, uma vez que não existiam mais vagas a serem preenchidas no referido órgão federal. Sendo assim, entendo que a autoridade coatora está atuando de acordo com os ditames legais e em consonância com a Portaria n° 159/2008.
    Não obstante, assiste razão à parte Impetrante quando alega o direito de não ser prejudicada pela morosidade da Administração Pública, visto que não se revela razoável que aguarde por tempo indeterminado para que a autoridade impetrada profira uma decisão administrativa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente